Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de Instrumento. Hipóteses do artigo 1.015 CPC. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, bem como aplicou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor econômico dos bens a serem partilhados, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, por considerar o recurso meramente protelatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia trazida no recurso não está prevista nas hipóteses de cabimento, trazida no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco amolda-se nas situações em que se constata a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. No caso, a multa aplicada não será imediatamente cobrada, seu valor somente será conhecido após a partilha dos bens, no decorrer da ação originária. Assim, poderá o agravante, acaso queira suscitar a questão, que não estará preclusa, como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido agravo de instrumento quando não for o caso das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, nem se tratar de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o, 1.015 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751512, 07052919120218070014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023.